Tribunal: TJPA
Processo: 0810015-57.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12588 - Crimes Conexos
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810015-57.2025.8.14.0000

REQUERENTE: CAIQUE DA SILVA SERRAO

REQUERIDO: VARA ÚNICA DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de
Revisão Criminal proposta por Caique da Silva Serrão
, visando à desconstituição do acórdão proferido nos autos da
Ação Penal nº 0005710-98.2018.8.14.0003
, oriunda da Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que reformou sentença absolutória e condenou o revisionante pela prática do crime de
roubo majorado, por quatro vezes, na forma do art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, c/c art. 70, todos do Código Penal
, com pena definitiva fixada em
10 anos, 3 meses e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 25 dias-multa.

II. Questão em discussão:

2. O revisionante sustenta, como fundamento do pedido revisional, a
nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância das formalidades do art. 226 do CPP
, defendendo que tal vício contaminaria a condenação, bem como a suposta ausência de elementos suficientes de autoria, pleiteando, ao final, a absolvição.

III. Razões de decidir:

3.

A tese defensiva não prospera, uma vez que
a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento pessoal, tampouco em eventual irregularidade formal
, mas sim em
robusto conjunto probatório, formado pela apreensão de objetos subtraídos na posse direta do acusado, pelos relatos consistentes das vítimas e das testemunhas, bem como pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão.

4.

Não há erro de fato nem flagrante injustiça material a ser reparada. A revisão criminal, de natureza excepcional, não se presta à simples rediscussão de matéria fático-probatória já apreciada e devidamente valorada pelas instâncias ordinárias,
mormente quando inexistente fato novo, falsidade de prova ou erro judiciário.

IV. Dispositivo e Tese:

5.

Revisão Criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de Julgamento:
A revisão criminal não se presta à rediscussão de matéria fático-probatória, tampouco à análise de supostas nulidades que foram objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, sobretudo quando a condenação está lastreada em conjunto probatório robusto, autônomo e harmônico, apto a comprovar a autoria delitiva de forma independente de eventual reconhecimento pessoal, ainda que este apresentasse vício formal.

Dispositivo relevante citado:
art. 226, do CPP
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp: 2354330 RN 2023/0151575-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade,
conhecer e julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do relator.

_____ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – Seção de Direito Penal, aos dias _______ a _____do mês de _____do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 23 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

REVISÃO CRIMINAL:
0810015-57.2025.8.14.0000

REQUERENTE:
CAIQUE DA SILVA SERRAO

REQUERIDO: ESTADO

VARA DE ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

Trata-se de
ação de Revisão Criminal
proposta por
Caique da Silva Serrão
, em face da condenação proferida nos autos da
Ação Penal nº 0005710-98.2018.8.14.0003
, que tramitou perante o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Na origem, o revisionante foi denunciado como incurso nas sanções do
art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, c/c art. 70, caput, todos do Código Penal
, pela suposta prática de quatro crimes de roubo majorado, na condição de mentor intelectual do delito.

Em primeira instância, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santarém proferiu
sentença absolutória em favor do revisionante
, datado de 17 de julho de 2025, ao fundamento de insuficiência de provas quanto à sua efetiva participação nos fatos criminosos narrados na denúncia.

Irresignado, o Ministério Público interpôs
recurso de apelação
, no qual sustentou que a autoria restou suficientemente demonstrada, apontando, dentre outros elementos, a apreensão dos objetos subtraídos na posse do acusado, além de elementos testemunhais e circunstanciais que corroborariam sua condição de autor intelectual do delito.

Em sede de apelação, a
1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em 24 de agosto de 2020, de relatoria da Desa. Vânia Lúcia Silveira conheceu do recurso e lhe deu provimento
, reformando a sentença absolutória e condenando o réu
Caique da Silva Serrão
pela prática dos crimes de roubo majorado, por quatro vezes, na forma do art. 70, caput, do Código Penal, fixando-lhe a pena de
10 (dez) anos, 3 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Posteriormente, foram manejados recursos excepcionais, os quais não foram conhecidos pelas instâncias superiores, restando o título condenatório definitivamente consolidado.

Na petição inicial da presente revisão criminal, o revisionante sustenta, em síntese, que houve
nulidade no reconhecimento pessoal
, realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, e que sua condenação teria se baseado exclusivamente nesse ato, o que, a seu ver, caracterizaria erro de fato apto à desconstituição do acórdão condenatório.

Alega, ainda, a existência de manifesta injustiça na decisão revisanda, por ausência de provas suficientes que demonstrem sua participação no crime, requerendo, ao final:

1.

O reconhecimento da nulidade do ato de reconhecimento e, por conseguinte, a
absolvição do revisionante
, com a desconstituição do acórdão condenatório; ou, subsidiariamente,

2.

A realização de novo julgamento para reapreciação das provas.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
, por meio da
Procuradoria de Justiça Criminal
, ofertou parecer opinando pelo conhecimento da presente revisão criminal, mas, no mérito,
pela sua total improcedência
.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal, passo à análise do mérito.

Sustenta o revisionando, em síntese, a
nulidade do reconhecimento pessoal
, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal. Afirma, ademais, que a sua condenação teria se baseado exclusivamente nesse ato processual, circunstância que, segundo a tese defensiva, implicaria flagrante erro de fato apto à desconstituição do julgado.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Ocorre que a análise detida dos autos revela, com clareza solar, que
a condenação do revisionando não se amparou no reconhecimento isolado por parte das vítimas
, tampouco em procedimento maculado, mas sim
em um sólido conjunto probatório, formado por elementos robustos, convergentes e harmônicos
, que corroboram, de forma segura, a sua inequívoca participação na empreitada criminosa,
na condição de mentor intelectual do delito de roubo qualificado.

O acórdão revisando, proferido pela 1ª Turma de Direito Penal, é absolutamente claro ao consignar que a condenação do revisionando
não decorreu de mero reconhecimento fotográfico ou pessoal
, mas sim:

Da apreensão dos bens subtraídos na posse direta do revisionando
, circunstância que, por si só, evidencia seu elo direto com o crime;

Dos depoimentos prestados por testemunhas e vítimas
, que, de maneira coerente e harmônica, apontaram a efetiva participação do revisionando na articulação e planejamento do crime;

Do relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante
, os quais consignaram que o revisionando, desde o início das diligências, figurava como aquele que repassou informações privilegiadas, relativas à rotina das vítimas, fato este confirmado pela própria dinâmica da execução do delito.

Cumpre salientar que a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
ainda que se reconheça a necessidade de observância rigorosa ao art. 226 do CPP, especialmente no tocante ao reconhecimento de pessoas, tal vício, se existente, não contamina o processo quando a condenação encontra respaldo em outros elementos de convicção autônomos, idôneos e não contaminados.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP . TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE A PRISÃO EM FLAGRANTE. VERBETES SUMULARES Nº 83 E 7 DESTA CORTE SUPERIOR.
1. A jurisprudência desta Corte Superior sobre a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva, além de constarem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito.
2. O Tribunal de origem - soberano na análise do conjunto probatório - ao rejeitar os embargos de declaração, aponta, de forma clara e objetiva, que "a diegese dos autos remete a Acusado preso em flagrante logo após o cometimento do delito e na posse da res furtiva. Não bastasse, em sede de Inquérito, a vítima não tergiversou ao indicar o Recorrente como seu algoz" (fl. 372).3 . É válida a condenação quando, embora não conste a forma como se deu o reconhecimento do réu pela vítima, este não serviu de base para o julgamento da ação penal, porque a prova da autoria é sólida por outros elementos, pois, logo após a prática do fato delituoso, o agravante foi detido por populares até a chegada dos policiais, tendo sido preso em flagrante ainda na posse da res furtiva. Assim, tem-se que o reconhecimento da autoria delitiva pela vítima, na delegacia e em juízo, não constitui como único elemento de prova, sendo, na realidade, amparada por provas independentes de referido ato de reconhecimento. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 2354330 RN 2023/0151575-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES DE AUTORIA APTAS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que presentes elementos de prova independentes e suficientes a demonstrar a autoria do delito, a existência de vício no procedimento de reconhecimento pessoal não conduz à imediata absolvição. 2 . No caso em análise, ainda que se repute nulo o reconhecimento pessoal, as instâncias ordinárias afirmaram a existência de provas suficientes a fundamentar a condenação. Em especial, destacou-se a prova testemunhal, a confissão extrajudicial do corréu, e a interceptação telefônica, que estava sendo executada por outros motivos em relação ao corréu, na qual foram identificados diálogos que incriminavam o ora agravante. 3. Agravo Regimental no habeas corpus desprovido . (STJ - AgRg no HC: 758672 RJ 2022/0229745-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2023)

No presente caso, como bem destacado no acórdão condenatório,
a apreensão dos objetos subtraídos na residência do revisionando constitui elemento de extrema força probatória
, apto a, por si só, corroborar sua vinculação objetiva e subjetiva com o crime.

Não bastasse, o conjunto de depoimentos constantes nos autos é absolutamente coeso no sentido de que o revisionando foi
o responsável por fornecer aos demais coautores informações privilegiadas acerca da rotina das vítimas, viabilizando, assim, a execução do roubo.

Aliás, o próprio
modus operandi
do crime evidencia a imprescindível colaboração do revisionando, pois os executores detinham conhecimento detalhado dos horários, dos bens existentes na residência e da vulnerabilidade das vítimas, circunstâncias que somente poderiam ser de conhecimento de alguém com acesso direto a tais informações.

Dessa forma,
não prospera a tese defensiva de que a condenação se lastreou exclusivamente no reconhecimento pessoal, ainda que este tenha sido suscitado.

Pelo contrário, o reconhecimento, se existente, teve
caráter meramente suplementar
, jamais sendo a única ou sequer a principal fonte formadora do juízo condenatório, que, repita-se,
foi construído a partir de elementos objetivos, materiais e testemunhais robustos e inquestionáveis.

Ademais, cumpre consignar que a via eleita — revisão criminal — não se presta ao simples reexame de matéria fático-probatória, tampouco ao rediscutir valorações devidamente lançadas no acórdão condenatório,
mormente quando ausente qualquer demonstração de erro judiciário, falsidade ou fato novo apto a infirmar, de forma inequívoca, a conclusão adotada pela instância ordinária.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte:

“não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP , incidindo o óbice da Súmula 83 /STJ.”
(STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1781796 DF 2020/0286181-0, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1 REGIÃO, Data de Julgamento: 19/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2022).

Por conseguinte, não se vislumbra, no caso em apreço, qualquer mácula que possa conduzir à desconstituição do título condenatório formado sob o manto da coisa julgada.

O acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará encontra-se
devidamente fundamentado, amparado em provas legítimas, idôneas, suficientes e robustas, não se revelando, em absoluto, manifestamente contrário à evidência dos autos ou alicerçado em erro de fato.

Diante de todo o exposto,
voto no sentido de conhecer e julgar improcedente o presente pedido de revisão criminal
, mantendo-se, na íntegra, o acórdão condenatório proferido pela 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por inexistirem quaisquer dos vícios autorizadores previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém,
25 de junho de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 15/07/2025